Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros do executado pelo sistema SisbaJud. O exequente busca dar efetividade da execução por meio da localização e constrição de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se é possível realizar nova pesquisa de ativos financeiros do agravado pelo SisbaJud, considerando o tempo transcorrido desde a última pesquisa e a necessidade de dar efetividade à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os cadastros e sistemas eletrônicos, como o SisbaJud, visam dar efetividade à execução, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
4. O artigo 797 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve ser realizada em proveito do exequente, buscando o resultado útil do processo executivo.
5. A utilização reiterada do SisbaJud não é abusiva, desde que haja indícios de alteração na situação econômica do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.
Tese de julgamento: "1. A utilização reiterada do sistema SisbaJud é permitida, desde que haja indícios de alteração na situação econômica do devedor."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797.